Tribunal: TJMT
Processo: 8012053-98.2015.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012053-98.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 336.054.599-00 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE TRANSLADO – NOMEAÇÃO EM CARGO FORA DO ROL LISTADO NA LEI MUNICIPAL – OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – DIREITO A VANTAGEM FUNCIONAL EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA – SUMULA 378 DO STJ – ADICIONAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando evidente o desvio de função há de se garantir o recebimento de vantagem funcional pela função exercida, nos termos do que estabelece a Súmula n.º 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020